Tribunal: STF
Processo: ARE 764792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. DIREITO DE PETIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O direito de petição, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI 825.501-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/6/2013, e AI 737.370-AgR-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28/10/2011.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “COMERCIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO. ATRIBUTOS DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÕES ALEGADAS. PREVALÊNCIA DOS ATRIBUTOS CAMBIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.